Tribunal: TJBA
Processo: 8049974-49.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049974-49.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES GAP V E CET EM PROVENTOS DE PENSÃO. GRATIFICAÇÕES JÁ INTEGRADAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por João Batista de Oliveira contra ato do Procurador Geral do Estado da Bahia, visando à implantação das gratificações GAP na referência V e CET em seus proventos de pensão. O Impetrante alegou a ausência de tais parcelas na composição de seu benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia centra-se em verificar se o direito do Impetrante à percepção das gratificações GAP V e CET está sendo devidamente respeitado, ou se há exclusão indevida dessas parcelas nos proventos de pensão. III. Razões de decidir 3. Os documentos apresentados pelo Estado da Bahia demonstram que as gratificações GAP V e CET já integram os proventos de pensão do Impetrante, conforme contracheque e cálculos anexados. 4. O benefício de pensão foi calculado com base no último contracheque da servidora falecida, excluídas apenas parcelas de natureza eventual ou indenizatória, em conformidade com a legislação aplicável. 5. A cota familiar de 65% foi corretamente aplicada ao valor base de R$ 22.878,25, resultando em uma pensão final de aproximadamente R$ 14.870,86, conforme previsto no art. 10 da Lei nº 3.373/75, com redação dada pela Lei nº 4.195/83. 6. Restou comprovado que as gratificações GAP V e CET já compõem os proventos de pensão, não havendo omissão ou violação de direito líquido e certo do Impetrante. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: "Não há violação de direito líquido e certo quanto às gratificações GAP V e CET quando comprovado que essas já integram os proventos de pensão do Impetrante, calculados em conformidade com a legislação aplicável." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 3.373/75, art. 10; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes específicos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8049974-49.2023.8.05.0000, tendo como Impetrante JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e Impetrado o PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA BAHIA: Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.